Tribunal: STF
Processo: ARE 690383
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE. CUMPRIMENTO DO REQUISITO PELO CANDIDATO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEI ESTADUAL. ÓBICE DA SÚMULA 280 DO STF. IMPRESCINDIBILIDADE DA ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF, bem como seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Estadual 7.990/2001), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. Precedentes.



    II – Agravo regimental improvido.